Tribunal: STF
Processo: Rcl 33541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração. Agravo interno. Reclamação constitucional. Regime especial de pagamento de precatórios. Alegada afronta às decisões proferidas nas ADI’s 4.357 e 4.425. Ausência de aderência estrita. Obscuridade. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Declaratórios rejeitados.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.